Tribunal: STJ
Processo: 0900061-90.2018.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2687610 - MS (2024/0240606-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ANDRE LUIZ SCAFF
ADVOGADOS
: JOSÉ WANDERLEY BEZERRA ALVES - MS003291
GUSTAVO MARQUES FERREIRA - MS007863
ANTONIO FERREIRA JÚNIOR - MS007862
WAGNER DA SILVA FREITAS - MS015492
HENRIQUE SANTOS ALVES - MS016708
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
INTERES.
: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO MARTINS ARAÚJO LAZZARI - MS014415
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
INTERES.
: IDIME MOURA DE CASTRO
INTERES.
: GINA FERREIRA DIAS DA COSTA
INTERES.
: ARAL DE JESUS CARDOSO
INTERES.
: ELIANA SILVANA VERLANGIERI LOSCHI
INTERES.
: ELIAS FRAIHA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPOSIÇÃO DE
CARGOS PÚBLICOS SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM
CONCURSO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. OFENSA AO ART. 1.022, II,
DO CPC. OCORRÊNCIA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À
ORIGEM PARA REJULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS.
1. Na forma da jurisprudência desta Corte, "a existência de omissão
e/ou contradição relevante à solução da controvérsia, não sanada
" (
pelo Tribunal local, caracteriza violação do art. 1.022 do NCPC
, Relator Ministro Moura Ribeiro,
AgInt no REsp n. 1.857.281/MG
Terceira Turma, DJe de
). Nesse mesmo sentido:
19/8/2021
EDcl no
, Relator Ministro
AgInt nos EDcl no REsp n. 1.869.445/PE
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1o/7/2021; AgInt no
Documento eletrônico VDA49487117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/08/2025 19:01:18
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: d679323a-596c-4243-ba87-c9b70e1f8409

, Relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 1.820.968/RS
Primeira Turma, DJe de
.
18/11/2019
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA49487117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/08/2025 19:01:18
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: d679323a-596c-4243-ba87-c9b70e1f8409

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2687610 - MS (2024/0240606-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ANDRE LUIZ SCAFF
ADVOGADOS
: JOSÉ WANDERLEY BEZERRA ALVES - MS003291
GUSTAVO MARQUES FERREIRA - MS007863
ANTONIO FERREIRA JÚNIOR - MS007862
WAGNER DA SILVA FREITAS - MS015492
HENRIQUE SANTOS ALVES - MS016708
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
INTERES.
: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO MARTINS ARAÚJO LAZZARI - MS014415
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
INTERES.
: IDIME MOURA DE CASTRO
INTERES.
: GINA FERREIRA DIAS DA COSTA
INTERES.
: ARAL DE JESUS CARDOSO
INTERES.
: ELIANA SILVANA VERLANGIERI LOSCHI
INTERES.
: ELIAS FRAIHA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPOSIÇÃO DE
CARGOS PÚBLICOS SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM
CONCURSO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. OFENSA AO ART. 1.022, II,
DO CPC. OCORRÊNCIA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À
ORIGEM PARA REJULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS.
1. Na forma da jurisprudência desta Corte, "a existência de omissão
e/ou contradição relevante à solução da controvérsia, não sanada
" (
pelo Tribunal local, caracteriza violação do art. 1.022 do NCPC
, Relator Ministro Moura Ribeiro,
AgInt no REsp n. 1.857.281/MG
Terceira Turma, DJe de
). Nesse mesmo sentido:
19/8/2021
EDcl no
, Relator Ministro
AgInt nos EDcl no REsp n. 1.869.445/PE
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1o/7/2021; AgInt no
Documento eletrônico VDA47824598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/06/2025 19:59:53
Código de Controle do Documento: 92bb2d2a-b0f6-4ebb-b9ce-1cc2d2f7a912

, Relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 1.820.968/RS
Primeira Turma, DJe de
.
18/11/2019
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
contra decisão de fls. 1.726/1.729, que,
André Luiz Scaff
em virtude do acolhimento da tese de afronta ao art. 1.022, II, do CPC, proveu o recurso
especial interposto pelo
"
Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul
para
anular o acórdão dos embargos de declaração e, via de consequência, determinar o
retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, em novo julgamento dos referidos
declaratórios, apreciei integralmente a controvérsia, dando-lhe a solução que entender de
" (fl. 1.729).
direito
Sustenta o agravante que: (a) "no especial, o Ministério Público se insurge
contra texto e objetiva análise de ato administrativo local, o que é inviável em apelo
nobre, incidindo, por analogia, o enunciado n. 280 da Súmula do Supremo Tribunal
'
'" (fl.
Federal, segundo o qual, por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário
1.740); (b) "o agravado buscou o reconhecimento de afronta a enunciado de súmulas,
" (fl.
princípios e dispositivos constitucionais, o que não é admitido em recurso especial
1.741); (c) para rejeitar os embargos de declaração, opostos pelo agravado à luz do art.
1.022 do CPC, o Tribunal de origem "exarou entendimento com base na jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, sendo que o Vice-Presidente do Tribunal de origem,
para demonstrar que a posição adotada está em consonância com o entendimento deste
Tribunal Superior, colacionou ementas de decisões proferidas por esta Corte versando
" (fl. 1.742); (d) a tese de dissídio jurisprudencial não restou comprovada,
sobre o assunto
em virtude da ausência do necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados; (e)
inexistência de afronta ao art. 1.022, II, do CPC, haja vista que o julgador não é obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir o decisório, como ocorrido na espécie; nesse fio, também
há falar na utilização de conceitos jurídicos indeterminados; (f) inexistência de violação
ao art. 54 da Lei n. 9.784/1999; (g) prescrição do direito de anular os atos administrativos
impugnados.
Requer, assim, a reconsideração ou a reforma do
atacado.
decisum
Impugnação às fls. 1.772/1.802.
É o relatório.
VOTO
O presente
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA47824598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/06/2025 19:59:53
Código de Controle do Documento: 92bb2d2a-b0f6-4ebb-b9ce-1cc2d2f7a912

Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo
estadual
Parquet
em face da
,
e
pretendendo
Câmara Municipal de Campo Grande André Luiz Scaff outros
que seja declarada a nulidade dos atos administrativos que transformaram os cargos de
nível médio então ocupados pelos servidores requeridos em cargos de nível
superior, com o consequente reconhecimento da ilegalidade/inconstitucionalidade de
suas investiduras.
O Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos autorais "em
relação aos requeridos Câmara Municipal de Campo Grande e André Luiz Scaff para
declarar, por violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal, a nulidade dos atos
'
'
administrativos que transformaram o cargo de nível médio dele de Agente Legislativo
'
'
'
'
'
para Técnico de Nível Superior e depois para Assessor Técnico Jurídico até o de
'
Procurador Municipal e improcedentes em relação aos demais requeridos, com a
ressalva de que devem ser adotadas as medidas administrativas para que requerido André
'
Luiz Scaff retorne/regresse ao cargo para o qual originariamente aprovado ( Agente
' " (fl. 1.095).
Legislativo )
Por sua vez, o Tribunal
reformou "
[para] acolher
a quo
a sentença de piso
a
" (fl. 1.239).
prejudicial de prescrição, extinguindo o feito com resolução de mérito
A propósito, os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido, in
(fls. 1.236/1.238):
verbis

[...]
No caso dos autos, em que pese o pedido inicial estar alicerçado no princípio
constitucional do concurso público, isonômico e de amplo acesso, inexiste
possibilidade de fechar os olhos para o princípio da segurança jurídica e ignorar
a ocorrência de prescrição do direito de ação, quando a demanda é ajuizada 26
anos após a prática do ato impugnado.
[...]
Assim, considerando que o Decreto no 1.673, ora impugnado, foi praticado em
e apresente demanda somente foi ajuizada em
, forçoso
14/10/1992
31/01/2018
reconhecer a ocorrência da prescrição, considerando o transcurso do prazo de
aproximadamente 26 anos entre o ato e o ajuizamento da ação.
Ainda que assim não fosse, sem ignorar a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal no sentido de que são inconstitucionais as formas derivadas de
investidura em cargos púbicos, por contrariarem aos princípios do concurso
público e da legalidade, tais fatos devem ser analisados com cautela e os
precedentes não devem ser aplicados indistintamente a todos os feitos que
versam sobre servidores públicos, de forma que a jurisprudência que trata do
provimento derivado em cargos públicos não impõe e nem justifica a
invalidação automática de atos administrativos praticados, principalmente
quando anteriores à formação do referido entendimento, como no caso dos
autos.
Além do mais, conforme acima mencionado o STF tem claro entendimento no
sentido de que a administração pública decai do direito de anular atos
Documento eletrônico VDA47824598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/06/2025 19:59:53
Código de Controle do Documento: 92bb2d2a-b0f6-4ebb-b9ce-1cc2d2f7a912

administrativos FAVORÁVEIS aos destinatários após cinco anos contados da
data em que foram praticados, nos termos do artigo 54 Lei no 9.784/1999.
Assim, não poderia o Poder Judiciário, neste momento, após mais de 30 anos da
vigência do Decreto no 1.673 de
, o qual, transformação do cargo de
14/10/1992
nível médio do requerido André Luiz Scaff de "Agente Legislativo" para
"Técnico de Nível Superior", rever o ato, sob pena de causar indefinição e
insegurança jurídica nas relações estabelecidas e consumadas ao longo de tantos
anos.
[...]

Inconformado, o ora agravado opôs embargos de declaração apontando a
existência de omissão do julgado em tela, uma vez que o Sodalício local omitiu-se em se
manifestar quanto à impossibilidade de convalidação de atos administrativos que estejam
em confronto com os arts. 5o, II, e 37, II, § 2o, da CF/1988, sendo, portanto,
.
manifestamente inconstitucionais
Sucede que tais alegações não foram apreciadas pela Corte estadual, que se
limitou a rejeitar os aclaratórios de forma genérica. Confira-se (fls. 1.290/1.291):

[...]
Entretanto, no que tange à questão elencada nas razões recursais, o v. acórdão
não possui quaisquer dos vícios destacados no dispositivo supra, tampouco o
alegado pelo embargante.
Muito pelo contrário, o que se vislumbra, pela leitura dos argumentos
invocados, é que este na realidade pretendeu, por meio de embargos
declaratórios, rediscutir matéria amplamente analisada nos autos, estando o
julgado devidamente fundamentado a respeito da prescrição do direito de
discutir os atos objeto da presente demanda.
Assim, não há que se falar em qualquer omissão, contradição ou obscuridade no
acórdão. Se a embargante não se conforma com a decisão prolatada e pretende
resultado diverso, deve interpor o recurso apropriado, hábil a viabilizar uma
possível reforma, pois, como se sabe, a via eleita não possui o condão de
retificar o julgado de segundo grau.
Logo, ausente o vício apontado na petição recursal, não é possível, sob a
alegação de o acórdão ser omisso, contraditório ou obscuro, postular que a
Câmara modifique o julgado, para alterar fundamentos que não se coadunam
com o entendimento do recorrente.
Não destoa desse posicionamento o Superior Tribunal de Justiça:
[...]
No que diz respeito ao pedido de prequestionamento expresso, igualmente vejo
que não merece acolhimento, tendo em vista que o NCPC/2015, na redação
dada ao artigo 1.025, adotou a Teoria Subjetiva, conforme posicionamento do
STF, na qual se reputa o requerimento da parte, por meio de embargos, de
integração da decisão recorrida, ainda que seja o recurso rejeitado, como
suficiente para o preenchimento do requisito do prequestionamento, pois se
considera que a parte fez tudo o que estava a seu alcance para suprir tal
exigência.
Documento eletrônico VDA47824598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/06/2025 19:59:53
Código de Controle do Documento: 92bb2d2a-b0f6-4ebb-b9ce-1cc2d2f7a912

Nas palavras de Humberto Theodoro Júnior:
[...]
Assim, tenho que o Judiciário não é órgão consultivo e não está adstrito a
responder todos os argumentos deduzidos pelas partes em juízo, bastando que
os fundamentos invocados na decisão sejam suficientes para solucionar a
demanda.
Além do mais, havendo o enfrentamento aberto de todas as matérias trazidas
pelo embargante, como no caso dos autos, tornam-se dispensáveis maiores
considerações acerca das teses levantadas, bem como manifestação numérica
dos artigos de Lei invocados.

Dos excertos acima colacionados, observa-se, portanto, que, ao acolher as
teses de prescrição/decadência, o Tribunal estadual apenas e tão somente empregou um
conceito jurídico indeterminado (princípio da segurança jurídica), sem explicar o motivo
concreto de sua incidência no caso, muito menos as razões pelas quais deixou de seguir
a jurisprudência do STF e deste Pretório Superior no sentido da não convalidação, pelo
–
decurso do tempo, dos atos administrativos manifestamente inconstitucionais
,–
invocadas nas contrarrazões do recurso de apelação, apresentadas pelo Ministério
Público (fls. 1.182/1.197).
Ora, na forma da jurisprudência desta Corte, "a existência de omissão e/ou
contradição relevante à solução da controvérsia, não sanada pelo Tribunal local,
" (
, Relator
caracteriza violação do art. 1.022 do NCPC
AgInt no REsp n. 1.857.281/MG
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
).
19/8/2021
Nesse mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015
CONFIGURADA. MATÉRIA RELEVANTE. RETORNO DOS AUTOS AO
TRIBUNAL DE ORIGEM.
1. O embargante, ao opor os Embargos de Declaração de fls. 247-249, e-STJ,
contra decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, alegou que o
Tribunal de origem deixou de analisar o fato de que é aposentado desde
, conforme Portaria de Aposentação de ID 6336636, homologada pelo
30/8/2017
TCE, para fins de isenção do IRPF sobre proventos de aposentadoria de
portador de doença grave.
2. Contudo, em vez de apreciar o ponto alegado como omisso pelo órgão
embargante, o Tribunal a quo preferiu se esquivar do assunto, sob o argumento
genérico de que se teria esgotado a prestação jurisdicional. Entretanto, era
imprescindível que a Corte Julgadora se pronunciasse sobre tal tema, haja vista
que é questão essencial para a solução da controvérsia.
3. Assim, faz-se necessário o provimento do Recurso Especial por ofensa aos
artigos 489 e 1022 do Código de Processo Civil, para fazer que a matéria volte
ao Tribunal de origem a fim de se manifestar adequadamente sobre o ponto
omisso.
Documento eletrônico VDA47824598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/06/2025 19:59:53
Código de Controle do Documento: 92bb2d2a-b0f6-4ebb-b9ce-1cc2d2f7a912

4. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar
provimento ao Recurso Especial.
(
, Relator Ministro Herman
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.869.445/PE
Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1o/7/2021)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
OMISSÃO NO JULGADO DE ORIGEM. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RETORNO DOS AUTOS.
MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Código de Processo
Civil de 2015.
II - Configurada a omissão no acórdão do tribunal a quo e preenchidos os
requisitos para o reconhecimento de violação ao art. 1.022 do CPC/15, impõe-se
o retorno dos autos à origem, a fim de que o vício seja sanado.
III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que
não ocorreu no caso.
IV - Agravo Interno improvido.
(
, Relatora Ministra Regina Helena Costa,
AgInt no REsp n. 1.820.968/RS
Primeira Turma, DJe de
.)
18/11/2019

Impende acrescentar, por fim, a irrelevância das questões suscitadas pelo
ora agravante relacionadas ao mérito da controvérsia, haja vista que este não
foi apreciado na decisão atacada, que, como acima apontado, limitou-se a reconhecer a
nulidade do acórdão dos embargos de declaração, por negativa de prestação jurisdicional
da Corte estadual.
,
ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA47824598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/06/2025 19:59:53
Código de Controle do Documento: 92bb2d2a-b0f6-4ebb-b9ce-1cc2d2f7a912

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.687.610 / MS
Número Registro: 2024/0240606-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01201700003531 062017000009946 09000619020188120001 1201700003531 62017000009946
9000619020188120001
90006190201881200010900061902018812000150003
900061902018812000150003 900061902018812000150004
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: ANDRE LUIZ SCAFF
ADVOGADOS : JOSÉ WANDERLEY BEZERRA ALVES - MS003291
GUSTAVO MARQUES FERREIRA - MS007863
ANTONIO FERREIRA JÚNIOR - MS007862
WAGNER DA SILVA FREITAS - MS015492
HENRIQUE SANTOS ALVES - MS016708
AGRAVADO
: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO MARTINS ARAÚJO LAZZARI - MS014415
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
INTERES.
: IDIME MOURA DE CASTRO
INTERES.
: GINA FERREIRA DIAS DA COSTA
INTERES.
: ARAL DE JESUS CARDOSO
INTERES.
: ELIANA SILVANA VERLANGIERI LOSCHI
Documento eletrônico VDA49466312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:53:12
Código de Controle do Documento: e870bff6-54d3-492a-9960-d803ca2b65dc

INTERES.
: ELIAS FRAIHA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANDRE LUIZ SCAFF
ADVOGADOS : JOSÉ WANDERLEY BEZERRA ALVES - MS003291
GUSTAVO MARQUES FERREIRA - MS007863
ANTONIO FERREIRA JÚNIOR - MS007862
WAGNER DA SILVA FREITAS - MS015492
HENRIQUE SANTOS ALVES - MS016708
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INTERES.
: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO MARTINS ARAÚJO LAZZARI - MS014415
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
INTERES.
: IDIME MOURA DE CASTRO
INTERES.
: GINA FERREIRA DIAS DA COSTA
INTERES.
: ARAL DE JESUS CARDOSO
INTERES.
: ELIANA SILVANA VERLANGIERI LOSCHI
INTERES.
: ELIAS FRAIHA
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49466312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:53:12
Código de Controle do Documento: e870bff6-54d3-492a-9960-d803ca2b65dc